Tribunal: STF
Processo: HC 206348
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO TRIPLAMENTE QUALIFICADO, EXTORSÃO QUALIFICADA E CORRUPÇÃO DE MENORES. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 10.9.2021 por Amaury Jorge Furbringer, em benefício de Jonas Espedito Martins de Oliveira, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento a agravo regimental mantendo decisão da Relatora, Ministra Laurita Vaz, que denegou o Habeas Corpus n. 631.274/SP.
                      O caso
    2. O paciente foi denunciado por roubo triplamente qualificado (quatro vezes), extorsão duplamente qualificada (quatro vezes), além de organização criminosa qualificada pelo emprego de arma de fogo e pela participação de adolescente e corrupção de menores (incs. I, II e V do § 2º do art. 157 (quatro vezes), §§ 1º e 3º do art. 158 (quatro vezes), do Código Penal; §§ 2º e 4º, inc. I, do art. 2º, c/c o §1º do art. 1º, todos da Lei n. 12.850/2013; e art. 244-B, da Lei n. 8.069/1990).
    3. A absolvição em primeira instância (datada de 13.7.2016, doc. 2) foi reformada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, em 27.3.2018, ao julgar recurso de apelação da acusação, tendo o paciente sido condenado “às penas de 24 anos, 11 meses e 08 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 43 dias-multa, no mínimo legal, por infração ao art. 157, §2º, I, II e V, art. 158, §§ 1º e 3º ambos do Código Penal, e art. 244-B, da Lei nº 8.069/90, mantendo-se a absolvição decretada em primeiro grau em relação ao crime capitulado nos arts. 2º, §§ 2º e 4º, I, c/c o art. 1º, §1º, todos da Lei nº 12.850/2013”. Consta na ementa do julgado:
    “APELAÇÃO CRIMINAL ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES, EMPREGO DE ARMA DE FOGO E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS, EXTORSÃO QUALIFICADA, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA QUALIFICADA E CORRUPÇÃO DE MENORES Sentença absolutória Recurso ministerial Pretendida condenação do acusado nos exatos termos da denúncia Cabimento em parte Roubo Materialidade e autoria delitivas sobejamente comprovadas nos autos Reconhecimentos efetivados por três vítimas, em todas as oportunidades em que foram ouvidas que, somados aos demais elementos de convicção, dão a certeza do cometimento do delito pelo acusado Negativa judicial que não encontra respaldo no conjunto probatório coligido Majorantes que também restaram devidamente comprovadas Extorsão qualificada Crime formal que se consuma no momento em que o agente e seus comparsas constrangeram as vítimas a lhes entregar senhas bancárias para efetuarem saques em caixas eletrônicos e compras com os cartões delas, proporcionando-lhes indevida vantagem Restrição da liberdade dos ofendidos que foi condição necessária para a obtenção da vantagem econômica Organização criminosa qualificada pelo emprego de arma de fogo e pela participação de adolescente Prova coligida que não se mostra apta a sustentar a condenação do acusado por este crime Ausência de características de organizações criminosas, o que afasta a incidência da lei especial e configura, na hipótese, mero concurso de agentes para o cometimento de crimes Absolvição mantida em relação a esta imputação Corrupção de menores Devidamente comprovada a participação de adolescente na empreitada criminosa, o qual, inclusive, foi reconhecido pelas vítimas Crime formal, que independe da comprovação de prévia condição de corrompido do menor Inteligência da Súmula 500 do STJ Condenação de rigor Dosimetria Pena-base, para o delito de corrupção de menores, fixada no mínimo legal, à ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis Aumento das sanções iniciais infligidas ao roubo e à extorsão, diante da gravidade exacerbada dos crimes Reconhecimento da agravante prevista no art. 61, II, 'h', do CP, tendo em vista a idade das vítimas José e Orcília (idosos) Presença de três majorantes, no crime de roubo e duas, no delito de extorsão, o que enseja aumento superior ao mínimo cominado Concurso formal configurado Acusado que, mediante uma só ação, atinge patrimônio de quatro vítimas distintas Inteligência do art. 70, do CP Reconhecimento do concurso material de crimes, nos termos do art. 69, do Código Penal Regime fechado que se revela o único cabível à espécie, haja vista a gravidade concreta dos delitos, praticados mediante utilização de armas de fogo, comparsaria, com superioridade numérica de agentes, participação de adolescente e restrição de liberdade das vítimas que, após o roubo, ainda foram extorquidas pelo acusado e seus comparsas a fornecer-lhes indevida vantagem Necessidade de resposta penal mais rigorosa Ademais, 'quantum' infligido que determina a fixação do regime mais gravoso Dicção do art. 33, §2º, 'a', do CP À luz da novel orientação do Pretório Excelso (HC nº 126292), a execução da pena será imediata, com a segregação do réu, sem que haja ofensa ao princípio constitucional da presunção da inocência. Recurso parcialmente provido, expedindo-se, incontinenti, mandado de prisão” (doc. 3).
    4. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 631.274/SP no Superior Tribunal de Justiça, denegado monocraticamente pela Relatora, Ministra Laurita Vaz. A decisão foi mantida em 27.4.2021 pela Sexta Turma, em acórdão com a ementa seguinte:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PLEITO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO EM DESCONFORMIDADE COM O PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. CONDENAÇÃO FIRMADA EM OUTRAS PROVAS JUDICIAIS. INVERSÃO DA CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE, APÓS EXAME INTEGRAL DOS FATOS E DAS PROVAS, ENTENDEU PELA CONDENAÇÃO DO AGRAVANTE. NÃO CABIMENTO NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Na hipótese, a prova utilizada para chegar ao Agravante foi um chip de celular esquecido no local do crime, de propriedade do réu, de forma que o reconhecimento fotográfico somente foi feito após as diligências policiais e o Acusado foi reconhecido também na fase judicial, verificando-se que o reconhecimento fotográfico foi apenas uma das provas que levaram à condenação. 2.Tendo o Tribunal de origem afirmado a autoria com base em outras provas produzidas no âmbito judicial, diversas do reconhecimento fotográfico, para a inversão da conclusão do Tribunal a quo, seria inevitável nova incursão no arcabouço probatório, providência indevida no espectro de cognição do habeas corpus. 3. Agravo regimental desprovido” (doc. 4).
    5. A defesa impetrou o presente habeas corpus, reiterando os argumentos das instâncias antecedentes quanto à ausência de indícios suficientes de autoria que sustentasse a condenação, asseverando a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado. 
    Afirma que “os reconhecimentos em Juízo foram contraditórios, incapazes de servir como prova para uma condenação , aplicando para absolver o Paciente o princípio constitucional do in dubio pro reo”.
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “(...) requer o Impetrante a CONCESSÃO DE LIMINAR para que o Paciente possa aguardar em liberdade o julgamento do mérito , o recebimento e processamento do presente HABEAS CORPUS, e a concessão da ordem para absolver o Paciente, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    7. A condenação do paciente na ação penal objeto deste habeas corpus transitou em julgado e foi arquivada em 10.7.2018, com baixa do processo à origem antes da presente impetração.
    Este Supremo Tribunal consolidou orientação jurisprudencial de inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II-A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do writ como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. III - Agravo a que se nega provimento” (HC n. 161.656-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.10.2018).
    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).
    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018.
    8. Não se verifica, na espécie, teratologia ou manifesto constrangimento ilegal. Sem adentrar o mérito da causa, mas apenas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se se ter por demonstrado que, ao julgar o habeas corpus, o Superior Tribunal de Justiça não incorreu em ilegalidade.
    9. Discute-se, na espécie, o enquadramento típico da conduta imputada ao paciente pelos fatos analisados pelas instâncias originárias, tendo o tribunal estadual, em minucioso acórdão de 42 páginas (doc. 3), concluído pela responsabilidade criminal do acusado, estando a “Materialidade e autoria delitivas sobejamente comprovadas nos autos. Reconhecimentos efetivados por três vítimas, em todas as oportunidades em que foram ouvidas que, somados aos demais elementos de convicção, dão a certeza do cometimento do delito pelo acusado. Negativa judicial que não encontra respaldo no conjunto probatório coligido”. 
    No convencimento motivado do acórdão condenatório, firmado com os elementos probatórios colhidos na investigação policial e confirmados na instrução criminal, assentou-se a autoria e a materialidade delitivas das condutas de roubo triplamente qualificado (concurso de agentes, emprego de arma de fogo e restrição de liberdade das vítimas), por extorsão duplamente qualificada e corrupção de menores. O mesmo julgado manteve a absolvição do paciente pelo delito de organização criminosa qualificada pelo emprego de arma de fogo, afirmando não ter por comprovada as “características de organizações criminosas, o que afasta a incidência da lei especial e configura, na hipótese, mero concurso de agentes para o cometimento de crimes”.
    10. A defesa pretende o reconhecimento da nulidade do reconhecimento fotográfico alegada no acórdão impugnado. Foi desprovido o agravo regimental interposto, mantendo-se a decisão agravada pela qual se denegou a impetração. Assentou-se, então, que “a prova utilizada para chegar ao Agravante foi um chip de celular esquecido no local do crime, de propriedade do réu, de forma que o reconhecimento fotográfico somente foi feito após as diligências policiais e o Acusado foi reconhecido também na fase judicial, verificando-se que o reconhecimento fotográfico foi apenas uma das provas que levaram à condenação”. Anotou-se, ademais, que “tendo o Tribunal de origem afirmado a autoria com base em outras provas produzidas no âmbito judicial, diversas do reconhecimento fotográfico, para a inversão da conclusão do Tribunal a quo, seria inevitável nova incursão no arcabouço probatório, providência indevida no espectro de cognição do habeas corpus”.
    11. O acórdão impugnado harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que a pretendida absolvição decorrente da alegada não comprovação da autoria delitiva é questão que impõe reexame do conjunto probatório que conduziu à formação da convicção dos julgadores, providência incabível em habeas corpus. Neste sentido, por exemplo, o Habeas Corpus n. 130.415-AgR, de que fui Relatora, e ainda:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA ANULAÇÃO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. TESES DE DESCLASSIFICAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA INDISPENSÁVEL REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS, QUE NÃO ADMITE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Não viola o princípio da correlação ou da congruência a condenação por fato narrado na peça acusatória, eis que o acusado não se defende da classificação jurídica, mas dos fatos descritos na denúncia, nos termos do art. 383 do Código de Processo Penal. Precedentes. II – Para o acolhimento das teses defensivas – desclassificação do crime de latrocínio para o tipo penal de roubo e participação de menor importância conforme concedido a corréu –, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório que levou à condenação do ora recorrente, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória Precedentes. (...) IV – O reconhecimento de nulidade (inclusive absoluta) exige demonstração do prejuízo, não sendo suficiente a mera presunção, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal. Precedentes. V – Não vislumbro demonstrado nestes autos prejuízo apto a justificar a anulação da ação penal. VI – Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 169.145, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma DJe de 14.4.2021). 
    “Habeas Corpus. 2. Tentativa de latrocínio. 3. Desclassificação para roubo qualificado. 4. Reexame de matéria fática. 5. Inviabilidade no meio eleito. 6. Precedentes. 7. Ordem indeferida” (HC n. 84.728, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma DJe de 1º.10.2004). 
    12. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada, por óbvio, a medida liminar requerida.
    Brasília, 13 de setembro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora